Tribunal: TJDFT
Processo: 0736415-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DA DIALETICIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE UM PARÁGRAFO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS OMISSÕES APONTADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Segundo o princípio da impugnação específica e da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar os fundamentos do decisum que busca atacar, demonstrando o desacerto da decisão impugnada. Há necessidade de que haja uma sintonia entre o decidido e o exposto nas razões recursais, o que não se vislumbra no caso, pois o recorrente deixou de demonstrar de que forma o julgado teria sido omisso quanto à apreciação do princípio da dignidade humana e do art. 15, § 3o, do Estatuto do Idoso.
3. Embargos de declaração não conhecidos.